Tribunal: TJMT
Processo: 1005106-05.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 1005106-05.2017.8.11.0015
RECORRENTE: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
RECORRIDO: ELOI DOMINGOS BACHINSKI
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005106-05.2017.8.11.0015
Trata-se de recurso especial, interposto por Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda – EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101584454):
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO – NOVO PEDIDO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie.
(TJ-MT 10051060520178110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 109412487).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, interposto por Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de id 91814951, que não conheceu do recurso de apelação em razão do não recolhimento do preparo recursal.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 98 e 99 do CPC, ao argumento de que “(...) o posterior deferimento dos benefícios de assistência judiciária gratuita, ante a alteração econômica do autor, inclusive porque tal deferimento pode ser realizado em qualquer instância e grau de jurisdição, não sendo plausível a alegação de preclusão. (...)”.
Aduz que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois “(...) encerrou as atividades da maioria de suas filiais, visto que vem enfrentando grandes problemas financeiros. (...)”.
Recurso tempestivo (id 113498973).
Sem contrarrazões (id 118181983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 98 e 99 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) o posterior deferimento dos benefícios de assistência judiciária gratuita, ante a alteração econômica do autor, inclusive porque tal deferimento pode ser realizado em qualquer instância e grau de jurisdição, não sendo plausível a alegação de preclusão. (...)”.
Além disso, a parte recorrente aduz que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto “(...) encerrou as atividades da maioria de suas filiais, visto que vem enfrentando grandes problemas financeiros. (...)”.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) a matéria atinente ao indeferimento da gratuidade encontra-se precluso, não podendo ser argumento e fundamento para o agravo interno.
Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.
Nesse sentido se posiciona o c. STJ, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...
I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão...”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)
À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência da recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento esposado no decisum que indeferiu o benefício alhures.
Ora, com a devida vênia, a agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão de recolhimento do preparo recursal ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.
Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. 1. Tendo o tribunal de origem entendido que ocorreu a preclusão do direito da recorrente, para alterar tal conclusão seria necessário o reexame de provas, o que é inviável ante óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1564579 RS 2015/0278081-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1005106-05.2017.811.0015
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda – EPP, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, ementado no id 101074967.
A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LXXIV e XXXV da Constituição Federal ao argumento de que “(...) teve drástica mudança em sua situação econômica, inclusive porque a atual conjuntura econômica do país se encontra extremamente desfavorável em virtude da pandemia global que assola toda a população. (...)”.
Recurso tempestivo (id 113498973).
Sem contrarrazões (id 118181983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
A parte recorrente sustenta a existência de ofensa ao artigo 5o, incisos LXXIV e XXXV da Constituição Federal, ao argumento de que nos autos restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, bem como que o acórdão hostilizado, ao manter a decisão que não conheceu do recurso de apelação em razão do não recolhimento do preparo recursal acabou por afastar a possibilidade de apreciação da demanda pelo Poder Judiciário.
No que atine à alegada violação ao artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, o STF já decidiu pela ausência de repercussão geral. Confira-se:
“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV, LV E LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV, LV E LXXIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 979539 AgR/PR – Rel. Min. ROSA WEBER, j. 15/09/2017, publicação: 27/09/2017)” (grifei).
Registre-se que houve a manifestação pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça quando do julgamento do AI 759.421-RG/RJ (TEMA 188), assim ementado:
“RECURSO. EXTRAORDINÁRIO. INCOGNOSCIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional. (AI 759421 RG/RJ – Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 10/09/2009; publicação: 13/11/2009)” (grifei)
Quanto à violação ao artigo 5o, XXXV da Constituição Federal, no julgamento do RE 956302 RG/GO (TEMA 895) o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (ARE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. em 19/05/2016, DJe-124 DIVULG 15/06/2016 PUBLIC 16/06/2016)” (grifei).
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmados nos paradigmas AI 759.421-RG/RJ (Tema 188) e RE 956302 RG/GO (Tema 895), impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto, com estas considerações:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” (sistemática de precedentes qualificados – Temas 188 e 895), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça